Tribunal: TJES
Processo: 5012610-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012610-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de dois Recurso Inominado interpostos por ambas as partes. irresignados com a sentença proferida pelo Douto Magistrado Primevo que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: (a) DECLAROU que o contrato de consórcio de nº 0700141632, grupo 003076, cota 0211-02, teve vigência iniciada em 20/11/2020 e que sua rescisão se operou 12/04/2022; bem como DECLAROU a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem multa em razão da desistência do consórcio e a cobrança de seguro prestamista; (b) CONDENOU a Requerida: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA à devolução da quantia paga pelo Requerente: JD CORTINAS E REVESTIMENTOS EIRELI - ME, no importe de R$ 12.493,93 (doze mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), deduzida tão somente 4,08% (quatro vírgula zero oito por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.

A Recorrente, ora Requerida BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. objetivando a reforma da r. sentença, pois caracteriza enriquecimento ilícito sem causa da parte Requerente, ora Recorrida.

Portanto, em sede recursal a parte Requerente, ora Recorrente também pugnou pela reforma da sentença objurgada, sob fundamento de que para reformar a restituição deve ocorrer de maneira imediatamente a quantia que a Recorrente efetivamente pagou, haja vista a sentença de piso ter se baseado em dispositivo VETADO (§1º do Art. 30), conforme Mensagem 762/08, conforme paradigma, a orientação do STJ, consubstanciada na Rclm. 16.112/BA, publicada em 08/04/2014.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Analisando os documentos exarados nos autos, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita de JD IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que trata-se de ação costumeira de desistência de consorciado. Portanto, em sede recursal, as partes questionam o pedido de devolução imediata ou não das parcelas vertidas em razão da desistência do consórcio.

Assim, é necessário ressaltar que o tema foi apreciado pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. Senão vejamos:

Enunciado nº 25: É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015. Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.

Pois bem.

Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08 ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, o que mantenho o posicionamento do magistrado sentenciante.

A taxa de administração deve ser proporcional ao período de duração concreto do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético, considerando a taxa de administração total de 18%, que a previsão de duração dos grupos é de 75 meses (o que corresponde a taxa de administração em 0,24% ao mês) e que a parte autora permaneceu vinculada ao contrato por 17 meses (adesão em 20/11/2020 e exclusão em 12/04/2022), verifica-se que, do valor pago, pode ser retido 4,08% a título de taxa de administração.

Conclui-se, portanto, que se deve fixar a taxa de administração proporcional, o que divirjo do magistrado sentenciante.

No que concerne ao fundo de reserva, incabível, considerando que a requerida não comprova efetivo prejuízo causado pela desistência da empresa autora. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

No que se refere à dedução do valor pago a título de seguro, verifico que este não restou demonstrado nos autos pela recorrida (ex. termo em separado de contratação). Analisando detidamente os autos, verifico que segundo entendimento da jurisprudência majoritária, a comprovação da contratação do seguro, pela administradora, é requisito para a retenção da referida taxa. Senão vejamos:

CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEGURO: AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPECTIVO REPASSE. CLÁUSULA PENAL: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: ENCARGO DEDUZIDO. 1. O consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas, antes do encerramento do grupo, devidamente corrigidas, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. 2. O prejuízo advindo da retirada do consorciado, para justificar a cobrança da multa compensatória, deve ser comprovado nos autos. 3. A retenção do prêmio do seguro, por parte da administradora, pressupõe efetiva contração para o grupo de consórcio ao qual aderiu o autor-apelante. 4. A taxa de administração serve para remunerar o trabalho da administradora. 5. Recurso provido. (20070111071693APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 17/12/2009, DJ 08/02/2010 p. 120).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço ambos os Recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Ainda, condeno o recorrente JD IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)